Tribunal: STF
Processo: HC 257731
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2888154/SP - eDOC 11): 



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. DECISÃO COM DISPOSITIVO ÚNICO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, sendo a decisão que inadmite o recurso especial dotada de dispositivo único e incindível, exige-se da parte agravante a impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos nela contidos. 2. Na hipótese, o agravo em recurso especial deixou de impugnar fundamento autônomo da decisão de inadmissibilidade (Súmula 283 /STF), o que atrai a incidência da Súmula 182/STJ, inviabilizando o conhecimento do recurso. 3. A ausência de impugnação específica caracteriza violação ao princípio da dialeticidade recursal, não sendo suprida por alegações genéricas ou centradas apenas no mérito da controvérsia. 4. Agravo regimental não provido.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 14, caput, no artigo 15, caput, ambos da Lei nº 10.826/13, no artigo 329, caput, e no artigo 331, caput, ambos do Código Penal, em concurso material, na forma do artigo 69 do Código Penal, impondo-lhe, por isso, (a) para os crimes de porte ilegal de arma de fogo e disparo de arma de fogo a pena privativa de liberdade de 4 (quatro) anos de reclusão e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa, fixada a unidade no mínimo legal; (b) para o crime de resistência a pena privativa de liberdade de 2 meses de detenção e, (c) para o crime de desacato a pena privativa de liberdade de 6 meses de detenção, em regime inicial semiaberto.



    O impetrante pugna pela concessão da ordem, ainda que de ofício, “para absolver o Paciente CAIO LUIZ MOZER CARDOSO do crime de porte ilegal de uso permitido, na medida em que à época dos fatos, o Decreto n. 9.846/2019, permitia portar arma municiada no trajeto entre o local de guarda autorizado e os de treinamento, nos termos do artigo 386, inciso III do CPP”. Pede ainda, a concessão da ordem de habeas corpus, de ofício, para “reconhecer e aplicar o princípio da consunção, impondo-se a absorção do delito de porte ilegal pelo disparo de arma de fogo, absolvendo-o do primeiro; bem como absolver o paciente dos crimes resistência, na medida em que deve ser absorvido pela infração penal de desacato”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Esta Corte compreende que, ordinariamente, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório acobertado pelo manto da coisa julgada, daí a impossibilidade de figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



     



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



     



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



     



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



     



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal.



    2. Ademais, observo que as ilegalidade articuladas não foram enfrentadas pela Corte Superior, o que impede o conhecimento originário por esta Suprema Corte.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente